Tribunal: TJES
Processo: 5000085-50.2025.8.08.0025
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-50.2025.8.08.0025
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ELIZABETH EMILIA TINELLI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000085-50.2025.8.08.0025

RECORRENTE
:
BANCO AGIBANK S.A

RECORRID
A
:
ELIZABETH EMILIA TINELLI

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 19175880.

Contrarrazões em Id. 19176435.

VOTO

Inicialmente,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO AGIBANK S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo de origem que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização proposta por ELIZABETH EMÍLIA TINELLI, na qual a autora, segurada e beneficiária do INSS, narrou ter sido surpreendida com descontos mensais indevidos de R$ 485,45 em seus proventos decorrentes de uma Cédula de Crédito Bancário (nº 1521513979) no valor de R$ 20.880,52 que jamais pactuou, o que levou o magistrado de primeiro grau a confirmar a tutela de urgência para declarar a insubsistência da obrigação e a condenar a instituição financeira à restituição em dobro das parcelas pagas em excesso, na quantia de R$ 2.912,70, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais.

Inconformado com o teor do julgado, o banco recorrente interpôs o recurso inominado autuado sob o ID 19175880, arguindo preliminares de incompetência absoluta por necessidade de perícia complexa, nulidade por sentença ilíquida, ilegitimidade passiva quanto às transações eletrônicas e falta de interesse de agir, enquanto no mérito defendeu a estrita legalidade do negócio jurídico celebrado por meio digital com assinatura eletrônica e biometria facial, alegando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro por fortuito externo decorrente de golpe de engenharia social, ao passo que a parte recorrida apresentou as contrarrazões de ID 19176435 pleiteando o total desprovimento do apelo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento das condições da ação e a competência do Juízo de origem frente às teses de necessidade de perícia e de iliquidez do julgado e, no mérito, averiguar a regularidade e a transparência do consentimento na contratação digital da Cédula de Crédito Bancário contestada, a fim de determinar se os descontos previdenciários e a subsequente transferência eletrônica configuraram falha na segurança bancária por fortuito interno ou excludente de responsabilidade por fato de terceiro, definindo, por consequência, o acerto e a proporcionalidade das condenações por danos materiais e morais impostas à instituição financeira.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis por necessidade de perícia complexa, esta não merece acolhida. A solução da lide não demanda a realização de perícia técnica grafotécnica ou de sistemas, haja vista que os elementos documentais colacionados aos autos são perfeitamente suficientes para aferir a falha de segurança e a dinâmica do evento danoso.

Afasto a preliminar de nulidade por sentença ilíquida. O provimento jurisdicional de primeiro grau estabeleceu com exatidão a obrigação de fazer e os parâmetros numéricos das condenações materiais e morais, demandando mera operação aritmética para sua oportuna execução, o que atende perfeitamente ao art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995

Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva
ad causam
e de falta de interesse de agir, tendo em vista que a instituição financeira figura como emitente e beneficiária direta da Cédula de Crédito Bancário objeto do litígio, sendo evidente a sua pertinência subjetiva.

No mérito, a relação jurídica material deduzida em juízo possui natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços dispostos nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). Diante da manifesta hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações da consumidora idosa, impõe-se a inversão do ônus da prova, direito básico inserto no art. 6º, inciso VIII, do CDC:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

No caso concreto, a autora impugnou a Cédula de Crédito Bancário nº 1521513979, no valor de R$ 20.880,52, sustentando jamais ter manifestado vontade hígida para contrair o referido mútuo, cujos descontos mensais de R$ 485,45 passaram a comprometer sua subsistência previdenciária.

Em contrapartida, o banco recorrente defendeu a lisura do contrato por ter sido formalizado eletronicamente com validação por biometria facial, imputando o evento a fato de terceiro decorrente de golpe de engenharia social. Ocorre que a captura de biometria facial, isoladamente, não possui o condão de comprovar a regularidade do consentimento do consumidor, sobretudo quando inserida em um contexto de fraude arquitetada por terceiros facilitada por falhas nos mecanismos de segurança e verificação da própria instituição financeira.

A responsabilidade dos prestadores de serviços bancários é de natureza objetiva, pautada no vício de segurança e no risco do empreendimento, conforme preconiza o art. 14, caput, do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesse cenário, a atuação de estelionatários que induzem o consumidor em erro ou utilizam seus dados para contratações espúrias não configura exclusão de nexo causal por fato de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), mas sim nítido fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pelo banco. Esse entendimento encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula nº 479:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Constatada a ilegitimidade dos descontos efetuados diretamente na aposentadoria da autora, a restituição em dobro dos valores indevidamente deduzidos revela-se imperativa, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira, totalizando o montante de R$ 2.912,70 conforme apurado na origem:

"Art. 42. [...] Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

No tocante ao dano moral, este decorre do próprio fato (
in re ipsa
), tendo em vista a injusta redução dos rendimentos de verba alimentar pertencente a pessoa idosa hipervulnerável, gerando angústia e desequilíbrio financeiro que extrapolam o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado pelo juízo de origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional e em estrita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Por conseguinte, devidamente fundamentada a falha na segurança bancária e não demonstrada qualquer causa excludente de responsabilidade, a manutenção integral da r. sentença recorrida é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)